Tribunal: TJDFT
Processo: 0753440-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0753440-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOICE LOPES MAGALHAES IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de Joice Lopes Magalhães – presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas –, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito federal, que manteve a prisão da paciente, apesar da expedição de alvará de soltura nos autos n.o 0714775- 58.2024.8.07.0004 (ID 67307802). A impetrante requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto ilegal em razão de alegado descumprimento do Presídio Feminino do DF em colocar a paciente em liberdade, a despeito da expedição de alvará de soltura pela 2a Vara Criminal do Gama. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. A liminar vindicada restou indeferida ao ID 67308457. Informações prestadas pela Vara de Execuções Penais do DF ao ID 67455701. Parecer da 2a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e reconhecimento da perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Compulsando-se os autos, constata-se que, após decisão indeferindo a liminar requerida, foi prolatada decisão que concedeu à paciente a prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica (SEEU - Mov. 311.1, autos no 0408631-16.2021.8.07.0015). Com efeito, o pleito defensivo não cabia acolhimento no tocante à alegada ilegalidade da decisão que manteve a prisão cautelar da paciente. Contudo, a ré foi posta em liberdade, mesmo que por outro motivo. Desta forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador